Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736384-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO AGRAVADO: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO e PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 50978449). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos suficientes para afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão, sem prejuízo de eventual retratação após a apresentação das contrarrazões (art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil - CPC). Ao agravado para contrarrazões. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator